Tribunal: TJBA
Processo: 8002567-44.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002567-44.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:
ACTIS ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Descaracterização. Falso coletivo. Impugnação de assinatura. Ônus da prova da autenticidade documental. Reajustes anuais por sinistralidade e VCMH. Reajuste por faixa etária. Ausência de demonstração atuarial idônea. Aplicação dos índices da ANS para planos individuais. Repetição simples do indébito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com declaratória de cláusula abusiva e repetição de indébito, reconhecendo a natureza individual do contrato, declarando a nulidade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados em patamares superiores aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinando o recálculo das mensalidades e condenando a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se o contrato de assistência à saúde possui natureza coletiva por adesão ou individual, diante da impugnação da autenticidade da assinatura constante da proposta de adesão; (ii) estabelecer se os reajustes anuais por sinistralidade, VCMH e por faixa etária observaram os requisitos legais, regulatórios e atuariais exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente em razão dos reajustes reputados abusivos.

III. Razões de decidir

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde impõe interpretação favorável à proteção da parte consumidora, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A impugnação da autenticidade da assinatura transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade, conforme dispõe o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

5. A ausência de requerimento ou custeio da perícia grafotécnica pela operadora gera presunção de falsidade do documento apresentado e impede o reconhecimento da contratação coletiva por adesão.

6. A inexistência de comprovação de vínculo associativo legítimo caracteriza hipótese de “falso coletivo”, autorizando o tratamento jurídico do contrato como plano individual ou familiar.

7. A descaracterização do plano coletivo impõe a submissão dos reajustes anuais aos limites autorizados pela ANS para contratos individuais, vedando a aplicação unilateral de índices fundados em sinistralidade ou VCMH sem demonstração técnica adequada.

8. A validade dos reajustes por faixa etária depende de previsão contratual, observância das normas regulatórias e demonstração de base atuarial idônea, conforme os Temas 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A apresentação genérica de relatórios de auditoria não supre o dever de transparência da operadora quanto aos critérios atuariais utilizados para justificar os reajustes aplicados.

10. A alegação de proteção de dados pessoais e sigilo médico não afasta o dever probatório da operadora, que pode adotar técnicas de anonimização e agregação estatística para demonstrar a legitimidade dos índices aplicados.

11. A ausência de comprovação concreta da necessidade dos reajustes evidencia abusividade contratual e autoriza a substituição dos percentuais praticados pelos índices autorizados pela ANS.

12. A cobrança indevida decorrente de cláusulas abusivas enseja restituição simples dos valores pagos a maior, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

13. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8002567-44.2020.8.05.0229
, em que figura na condição de apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, na condição de apelado
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.